Tribunal: TJSP
Processo: 1017563-75.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Embargante que visa à decretação de sua ilegitimidade passiva e da prescrição de parte do crédito – Cabimento – Registro, na matrícula imobiliária, da alienação do imóvel objeto das exações que ocorreu após a propositura da execução – Exegese do artigo 130 do CTN – Afastamento da aplicação da Súmula 392 do STJ que se impõe – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Embargante que visa à decretação de sua ilegitimidade passiva e da prescrição de parte do crédito – Cabimento – Registro, na matrícula imobiliária, da alienação do imóvel objeto das exações que ocorreu após a propositura da execução – Exegese do artigo 130 do CTN – Afastamento da aplicação da Súmula 392 do STJ que se impõe – Sentença reformada - Recurso provido.